Tribunal: CARF
Processo: 10783.915670/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.915670/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.581 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
PEIU SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO -
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/05/2003
IRPJ.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade
de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ,
prossiga-se na análise do direito creditório da Recorrente, nos termos do relatório e voto do
relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1302-005.578, de 22 de julho de 2021, prolatado no julgamento do
processo 10783.915674/2009-41, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.915670/2009-62
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.581 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915670/2009-62

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao período
de apuração de maio de 2003, com débitos de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do IRPJ apurado ao final do período de apuração trimestral ou anual,
conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que o art.
10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, não conduz ao indeferimento da sua pretensão,
já que a DComp foi apresentada após o término do período de apuração anual, de modo que já
era possível qualificar o pagamento efetuado como indevido.
A decisão de primeira instância negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, considerando que o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005,
somente permite a utilização de pagamento realizado a título de estimativa de IRPJ para dedução
do valor devido ao final do período de apuração ou para compor saldo credor do referido tributo.
Além disso, o valor pago pela Recorrente seria muito próximo daquele declarado
como devido a título de estimativa na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) e a Recorrente não teria registrado o pagamento na composição do saldo credor
relativo ao ano-calendário, o que já estaria obstado pelo transcurso do prazo decadencial.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário reiterando as alegações
trazidas na Manifestação de Inconformidade, defendendo a inexistência de prescrição, já que a
DComp foi apresentada antes do transcurso do referido prazo.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício. A Recorrente se
manteve inerte quando da diligência realizada, fazendo juntada aos autos de esclarecimento
apenas em 16 de julho de 2021.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.581 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915670/2009-62

1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via postal, e
apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls. 701/717).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de Julgamento do
CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno
do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado pelo Sr. Suedson Freire, identificado como Diretor Vice-
Presidente da Recorrente.
Conforme ata de fls. 136/138, datada de 16/09/2011, constata-se que o signatário do
Recurso Voluntário foi eleito para o referido Cargo, com mandato “até a Reunião do
Conselho de Administração a ser realizada imediatamente após a Assembléia Geral
Ordinária que apreciará as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de
2011”.
Deste modo, considerando que o Estatuto Social fls. 114/134 estabelece que a
Assembleia Geral se reunirá, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses de cada
ano, a princípio, o mandato do referido signatário teria expirado até o final do mês de
abril de 2012, de modo que, à data da apresentação do Recurso Voluntário, 21 de
novembro de 2013, não mais possuía poderes para representar a sociedade.
Deste modo, constata-se a irregularidade de representação da parte, o que conduziria, a
princípio, ao não conhecimento do Recurso Voluntário.
Não obstante, considerando-se o Princípio do Formalismo Moderado que informa o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), a previsão do art. 76 do Código de Processo
Civil, aplicável de modo supletivo e subsidiário ao PAF, por força do art. 15 do mesmo
Código, e a Súmula CARF no 129, foi oferecida oportunidade ao sujeito passivo para o
saneamento do vício, conforme Despacho de fls. 162/163.
Ali, expressamente, determina-se a intimação da Recorrente para, no prazo de 15
(quinze) dias:
regularizar a situação processual com a exibição de ata de eleição ou procuração
pública ou particular outorgada ao Sr. Suedson Freire, com poderes para
representá-la nos presentes autos, destacando que, no caso de expedição após
21/11/2013, a procuração deverá conter ratificação expressa dos atos praticados
anteriormente, conforme parágrafo único do art. 662 do Código Civil.
Não houve qualquer resposta, contudo, à Intimação, formalizada por meio eletrônico
(fls. 167/169).
Em 16 de julho de 2021, quando o presente processo já se encontrava incluído na pauta
de julgamento da presente reunião, a pessoa jurídica apresentou os documentos de fls.
176/185, por meio dos quais invoca o disposto no art.150, §4o, da Lei no 6.404, de 1976:
Art. 150 (...)
§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende
até a investidura dos novos administradores eleitos.
Assim, “uma vez que não foi realizada nenhuma nova assembleia de eleição de diretores
desde 2011 até 2021, resta claro que, ao tempo do protocolo do recurso, ainda estava em
vigor o mandato do seu subscritor”.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.581 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915670/2009-62

A veracidade da afirmativa da Recorrente de que não houve a realização de assembleias
no citado período de tempo não pode se atestada de plano, pois demandaria diligência
junto ao órgão de registro.
Contudo, considerando que há prova da eleição de nova Diretoria em 2021 (fls.
180/185) e de que é um integrante desta nova Diretoria quem corrobora a legitimidade
do signatário da peça recursal, considero, em atenção, inclusive, ao, já mencionado,
princípio da formalidade moderada, que se encontra convalidado qualquer vício que
possa existir na referida representação.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
O tema sob discussão nos autos diz respeito à possibilidade de compensação de valor
pago indevidamente ou a maior que o devido a título de estimativa de IRPJ ou CSLL, na
forma do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
O art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, vedava tal possibilidade,
determinando que o indébito somente poderia ser utilizado na “dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento
indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente devido a título
de estimativa (cuja utilização deve-se dar nos moldes acima prescritos), é possível que o
sujeito passivo incorra em equívoco e efetue o recolhimento de valores indevidos ou a
maior do que o devido, os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados
para restituição ou compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por estimativa deve
perscrutar qual o montante efetivamente devido, com base na legislação, em confronto
com o recolhimento realizado.
O Despacho Decisório, porém, limitou-se ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação do já citado art. 10 da IN SRF no 600, de 2005, sem qualquer análise
do direito creditório invocado. Na decisão recorrida, de outra banda, além de se apontar
a impossibilidade, registra-se a necessidade de que o indébito constasse da apuração
anual do IRPJ, bem como a decadência do direito de proceder-se à retificação da
apuração do ano-calendário de 2003.
Como visto, ambas as conclusões são improcedentes.
A DIPJ apresentada pela Recorrente, em relação ao ano-calendário de 2003 (fl. 81)
aponta no sentido de que o valor do recolhimento realizado por estimativa em relação a
abril de 2003 seria parcialmente indevido. Não haveria, pois, a necessidade de
retificação da referida declaração, para incluir o recolhimento em tela na apuração final
do citado ano-calendário.
Contudo, uma vez que o mencionado Despacho Decisório não se manifestou sobre o
mérito do direito creditório invocado pelo Recorrente, não foram juntados aos autos a
escrituração contábil e fiscal da Recorrente, e os documentos que a corroboram, nem
ainda a Declaração de Débitos e Créditos Federais (DCTF) relativa ao citado período de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.581 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.915670/2009-62

apuração, de modo que não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do
direito creditório neste momento, posto que tal procedimento configuraria supressão de
instância.
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia de jurisdição da Recorrente para que,
afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos
indevidamente a título de estimativa de IRPJ, prossiga-se na análise do direito creditório
da Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ,
prossiga-se na análise do direito creditório da Recorrente, nos termos do relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente Redator

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital